Tribunal: TJDFT
Processo: 0738849-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela contra decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial, processo n. 0707935-69.2023.8.07.0003, referente a contrato de prestação de serviços educacionais, por meio da qual foi indeferido o pedido de inclusão do genitor do menor no polo passivo, por não integrar o título executivo, in verbis: “Cuida-se de EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL (12154) formulado por CENTRO DE ENSINO WGS LTDA - ME em face de CAMILA CARDOSO BONFIM. A execução decorre de contrato de prestação de serviços educacionais e a devedora foi citada no ID 162531761. Houve satisfação parcial do crédito em 18/08/2023 com a penhora de R$ 969,59 via Sisbajud (Id. 169090395). Compulsando os autos, verifico que foram diligenciados os sistemas Renajud (ID. 169086892) e Infojud (ID. 169086891), porém o resultado foi infrutífero. Ademais, os seguintes pedidos foram indeferidos: de pesquisa aos sistemas E-SOCIAL e PREVJUD, inclusão do executado em cadastro de inadimplentes e emissão de certidão de protesto prevista no artigo 517 do CPC, ID 196596201. O processo foi suspenso, na forma do art. 921 do CPC, em 29/07/2024, conforme Id. 205604721. Em 12/08/2024 requereu que fosse incluído no polo passivo o genitor do ex aluno sob a alegação de responsabilidade solidária (ID. 207197222). DECIDO. Conforme disposto no art. 779 do CPC, o sujeito passivo da execução é o devedor reconhecido como tal no título executivo extrajudicial. Em análise do contrato de Id. 152645184, verifica-se que apenas a executada é subscritora do título executivo extrajudicial referente às dívidas cobradas, não sendo o genitor do menor parte contratante. Todavia, a parte exequente busca a inclusão do genitor do menor referido no contrato de prestação de serviços educacionais diante de alegada solidariedade. Nos termos do art. 265 do Código Civil, a solidariedade não se presume, decorre da lei ou da vontade das partes. É verdade que, conforme disposto no art. 22 do ECA e no art. 1634, I, do CPC, ambos os pais são responsáveis pela criação e educação dos filhos menores. Porém, tal regra não pode servir de parâmetro o estabelecimento de solidariedade inexistente em contrato ou dispositivo legal. Portanto, não se admite confusão entre a solidariedade existente na relação familiar entre pais e filhos com a responsabilidade financeira para o pagamento da mensalidade escolar, uma vez que a obrigação de adimplir os serviços contratados é de quem assumiu a obrigação contratual, no caso, a genitora do menor, ora executada. Diante disso, mesmo em caso de não localização de bens para adimplir a dívida firmada entre as partes contratantes, não é possível a inclusão do outro genitor no polo passivo da execução de título extrajudicial, com fim de satisfação do crédito, se não consta no contrato de prestação de serviços educacionais como responsável financeiro. Colaciono entendimento deste Egrégio Tribunal neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENOR. PAI. RESPONSÁVEL FINANCEIRO. INCLUSÃO NO POLO PASSIVO DA GENITORA DA MENOR. IMPOSSIBILIDADE. SOLIDARIEDADE. NÃO PRESUNÇÃO. OBRIGAÇÃO LEGAL. INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A execução pode ser promovida contra o devedor, reconhecido como tal no título executivo. Art. 779, Código de Processo Civil. 2. A solidariedade não se presume; resulta da lei ou da vontade das partes. Art. 265, Código Civil. 3. O mútuo dever legal dos genitores de criação e educação dos filhos menores não vincula o genitor que não subscreveu o contrato de prestação de serviços educacionais por se tratar de obrigação contratual que não atinge terceiros. 4. In casu, considerando que a genitora da menor não assinou qualquer contrato de prestação de serviços educacionais; e considerando que a solidariedade não se presume, não se mostra possível a ampliação extraordinária do polo passivo da execução para incluir a mãe da adolescente no feito. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1841890, 07529272720238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no PJe: 23/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante do exposto, indefiro o pedido da parte exequente de inclusão no polo passivo do genitor do menor, tendo em vista que a mesma não fez parte da relação processual e nem consta do título executivo. Retorne o processo em arquivo provisório (§ 2o do art. 921 do CPC) para aguardar a fluência do prazo prescricional. Para fins de análise da prescrição intercorrente, o termo inicial é da data da interrupção da prescrição que ocorreu em 18/08/2023 com a penhora parcial via Sisbajud (Id. 169090395). O processo e o prazo prescricional já foram suspensos, conforme decisão proferida em 29/07/2024 (Id. 205604721), uma vez que não foram localizados bens passíveis de constrição pelo exequente. Porém, a parte exequente não quis dispor do prazo de 01 ano de suspensão e requereu a realização de outras diligências na petição de ID. 207197222. Conforme o § 4o do art. 921 do CPC, será considerado como termo inicial da contagem do prazo da prescrição intercorrente a ciência da parte credora da primeira tentativa infrutífera de localização de do devedor, excluído desse cômputo o prazo em que o processo permaneceu suspenso. A Súmula 150 do Supremo Tribunal Federal, estabelece que "prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação". O prazo prescricional da pretensão à cobrança de mensalidades escolares vencidas após 11/1/2003 é de cinco anos, conforme o disposto no art. 206 , § 5o , I do Código Civil. Cientifique-se o exequente. Prazo: 5 dias.” Em suas razões recursais, o Agravante, reiterando os argumentos apresentados no juízo de origem, defende a possibilidade de inclusão do genitor nos autos da execução, com fundamento na existência de solidariedade dos genitores para garantir a educação dos filhos. Tece outras considerações. Cita legislação e jurisprudência. Pede, em antecipação de tutela, a inclusão pretendida e, no mérito, a sua confirmação. Preparo recolhido É a suma dos fatos. Decido. Não obstante o inconformismo do Agravante contra o entendimento monocrático, a um primeiro e provisório exame não vejo um dos requisitos para concessão de liminar recursal, qual seja, o risco da demora capaz de causar dano irreversível ou de difícil reparação de modo a que não possa aguardar o trâmite natural do recurso, célere por natureza, e que deve ser apreciado em sua inteireza pelo Eg. Colegiado. Indefiro, pois, o pedido de liminar, devendo o recurso seguir em seus ulteriores termos. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Intimem-se. Comunique-se. Brasília, 18 de setembro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator